Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725891-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O A parte agravante requer a desistência dos recursos constitucionais interpostos nos IDs 43449306 e 43451513, conforme se vê na peça de ID 44650228. O agravo de instrumento foi julgado por esta eg. Quarta Turma Cível, nos moldes do acórdão de ID 42420519, oportunidade na qual foi confirmada a declinação da competência para a Comarca de Goiânia (GO). Diante do fato de os recursos especial e extraordinário sequer terem sido encaminhados à Presidência deste eg. TJDFT para o exame de admissibilidade, deverá a zelosa Secretaria certificar o trânsito em julgado e, oportunamente, arquivar os presentes autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador